Tribunal: TJMT
Processo: 1016178-37.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016178-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SOUZA NOQUELLI E TENORIO DIAS LTDA - ME - CNPJ: 09.667.223/0001-81 (APELADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), JAIR DEMETRIO (APELANTE), JAIR DEMETRIO registrado(a) civilmente como JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (APELANTE), JAIR DEMETRIO registrado(a) civilmente como JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória condenando o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em definir: (i) se a não interposição de recurso pelo advogado configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil pela perda de uma chance; e (ii) se o dano moral reconhecido na sentença deve ser mantido.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do advogado decorre de omissão ou negligência no exercício da profissão, conforme art. 32 da L. 8.906/1994 e arts. 186 e 927 do CC.

4. A ausência de interposição de recurso contra sentença parcialmente desfavorável, sem comunicação ou anuência do cliente, configura falha na prestação do serviço, pois priva a parte da oportunidade de obter resultado mais benéfico em instância superior.

5. A autonomia técnica do advogado não o exime do dever de informação e de diligência. A decisão unilateral de não recorrer, sem justificativa formal ou autorização expressa do cliente, ultrapassa os limites da discricionariedade profissional.

6. A aplicação da teoria da perda de uma chance é cabível quando o advogado, por omissão, priva o cliente da possibilidade concreta de revisão judicial. O dano moral, nesse contexto, é presumido e supera o mero aborrecimento, diante da frustração de legítima expectativa de defesa judicial plena.

7. O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00, mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função compensatória e pedagógica da reparação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A não interposição de recurso cabível pelo advogado, sem comunicação ou anuência do cliente, caracteriza falha na prestação de serviço e enseja responsabilidade civil pela perda de uma chance. 2. A autonomia técnica do profissional não o dispensa dos deveres de informação, diligência e lealdade. 3. O dano moral decorrente da perda de uma chance é presumido quando o cliente é privado de ver sua pretensão apreciada pelo Poder Judiciário.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JAIR DEMETRIO contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Indenizatória (Proc. no 1016178-37.2019.8.11.0041), ajuizada pela apelada SOUZA NOQUELLI E TENORIO DIAS LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização moral no montante equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais); custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 313696378).

Em suas razões recursais (cf. Id. no 313696390), o apelante sustenta a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável.

Argumenta que a obrigação do advogado é de meio, não de resultado, e que a decisão de não recorrer constituiu estratégia processual fundamentada na inviabilidade do recurso.

Defende que sua atuação foi diligente em diversas outras demandas da apelada e que a presente ação visa eximir a parte autora do pagamento de honorários devidos.

Pugna pela reforma integral da sentença.

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 313696393).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o apelante busca a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais.

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da responsabilidade civil do advogado por falha na prestação de serviços advocatícios, especificamente pela não interposição de recurso contra sentença parcialmente desfavorável em ação monitória, o que teria causado danos à parte autora, ora apelada.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, embora o apelante sustente que a relação entre advogado e cliente não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tal argumento não altera a conclusão quanto à sua responsabilidade civil no caso concreto. Isso porque, independentemente da aplicação, ou não, do CDC, o advogado responde pelos danos causados ao cliente em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 32 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No caso em análise, verifica-se que o apelante foi contratado pela empresa apelada para defendê-la em ação monitória movida pelo Sicredi. Conforme documentação juntada aos autos, o apelante apresentou embargos monitórios e obteve êxito parcial, com o afastamento da comissão de permanência lançada nos extratos, conforme se verifica na sentença acostada aos autos (ID 19486320).

Contudo, após a prolação da sentença parcialmente desfavorável, o apelante não interpôs o recurso cabível, privando a apelada da possibilidade de obter resultado mais favorável em instância superior. Tal omissão configura falha na prestação do serviço advocatício, caracterizando a responsabilidade civil pela perda de uma chance.

A teoria da perda de uma chance, aplicável em casos como o presente, fundamenta-se na privação da oportunidade de obter vantagem esperada ou de evitar prejuízo. No âmbito da responsabilidade civil do advogado, essa teoria é aplicada quando o profissional, por negligência ou omissão, priva o cliente da possibilidade de ver sua pretensão apreciada pelo Poder Judiciário, como ocorre nos casos de não interposição de recurso cabível ou perda de prazo processual.

O apelante argumenta que a decisão de não recorrer foi baseada na análise técnica das chances de êxito. Contudo, tal argumento não se sustenta diante das circunstâncias do caso concreto. Isso porque, sendo a sentença parcialmente favorável à apelada, havia possibilidade concreta de obtenção de resultado ainda mais benéfico em grau recursal, especialmente considerando que a matéria discutida - encargos em contrato bancário - é objeto de diversos precedentes favoráveis aos consumidores nos tribunais superiores.

Ademais, não há nos autos comprovação de que o apelante tenha comunicado formalmente à apelada sua decisão de não recorrer, nem que tenha obtido autorização expressa para tanto. O dever de informação é inerente à relação entre advogado e cliente, sendo imprescindível que o profissional mantenha o constituinte informado sobre o andamento do processo e as decisões estratégicas tomadas, especialmente aquelas que possam impactar definitivamente o resultado da demanda.

A autonomia técnica do advogado, prevista no art. 7o, inciso I, da Lei no 8.906/1994, não é absoluta e deve ser exercida em consonância com os interesses do cliente e com os deveres de diligência, informação e lealdade. No caso em tela, a decisão unilateral de não recorrer, sem a devida comunicação e anuência da parte, extrapola os limites dessa autonomia e configura falha na prestação do serviço.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência reconhece que a falha na prestação do serviço advocatício, quando priva o cliente da possibilidade de ver sua pretensão apreciada pelo Poder Judiciário, causa abalo que ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável. No caso concreto, a apelada viu-se privada da chance de obter resultado mais favorável em sua defesa contra instituição financeira, situação que gera frustração, angústia e sensação de impotência, justificando a indenização fixada na sentença.

O valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor, sem configurar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025